Tribunal: TJDFT
Processo: 0002577-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. SOMATÓRIO DE VALORES. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de rescisão contratual por perdas e danos e manteve sentença exarada nos embargos de declaração acolhidos pelo juiz de origem, considerando-se como valor da causa da reconvenção, a soma do valor entabulado em contrato (R$ 182.000,00) e o valor pleiteado por danos morais e materiais (R$ 20.000,00). 1.1. Nesta sede, o recorrente informa que houve contradição no acórdão, sob argumento de que ao final do voto atribuiu-se à causa o valor de R$ 202.000,00 em desconformidade com a sentença que atribuiu à causa o valor do contrato. Pede que seja aclarado se a sentença fora mantida, ou se houve majoração do valor da causa, o que configuraria reformatio in pejus.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. No caso dos autos, a sentença julgou improcedentes os pedidos do pleito principal e da reconvenção. Em razão da sucumbência na ação principal, a autora foi condenada a arcar com as custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 250.003,34). 3.1. Em razão da sucumbência no pleito reconvencional, a parte ré foi condenada a arcar com as custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor da autora e do segundo réu, que foi intimado à lide em razão da reconvenção. À reconvenção, contudo, não havia sido atribuído valor. 3.2. Foram opostos os embargos de declaração pelo segundo réu, acolhidos pelo juízo de origem e a nova sentença esclareceu que o valor da causa na reconvenção deveria observar o disposto no art. 292, II, V e VI do CPC, correspondendo ao valor do contrato somado à indenização requerida na reconvenção.
4. Assim, diversamente da alegação do embargante, não houve reformatio in pejus, pois o acórdão foi claro no sentido de que o pleito reconvencional requereu a nulidade do contrato de promessa de compra e venda (inciso II) e condenação à reparação por danos morais e materiais (inciso V). 4.1. O acórdão consignou que, considerando a cumulação de pedidos, em atenção ao inciso VI, soma-se o valor entabulado em contrato (R$ 182.000,00) ao valor pleiteado por danos morais e materiais (R$ 20.000,00), o que perfaz o montante de R$ 202.000,00. 4.2. Portanto, foi mantida a sentença que acolheu os embargos de declaração apresentados pelo réu e que determinou: “Assim, dou provimento unicamente aos embargos interpostos pelo segundo réu, para, sanando a obscuridade verificada, esclarecer que o valor da causa na reconvenção deve observar o disposto no art. 292, incisos II, V e VI do CPC, correspondendo ao valor do contrato, cuja anulação se postulou, somado à indenização vindicada pela reconvinte”.
5. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.